Tribunal: TCU
Processo: 005.021/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra o Acórdão 3.614/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de Reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes por Jose Joaquim Santana (XXX.885.202-XX), contra o Acórdão 3614/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André de Carvalho, que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Jose Joaquim Santana (XXX.885.202-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.